Tribunal: TJES
Processo: 5011829-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011829-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: MARIA ROSA MARTINS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por De Castro Engenharia EIRELI-ME contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de procedimento comum, na qual se pleiteava a concessão de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o periculum in mora inverso e em contradição ao reconhecer a constituição em mora da embargada, mas negar provimento ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente analisou a questão do periculum in mora, concluindo que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.
4. Não há contradição no julgado, pois a mera inadimplência contratual não autoriza automaticamente a tutela antecipada sem a demonstração de risco iminente de dano grave e irreparável.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011829-54.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI
-ME.

EMBARGAD
A
: MARIA ROSA MARTINS.

R
ELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V
OTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) “o voto foi omisso ao deixar de analisar a alegada existência do periculum in mora inverso”;
e 2) “O v. acórdão expressamente reconheceu que a ora embargante comprovou a constituição em mora da embargada e que o contrato prevê cláusula resolutiva expressa, que autoriza a rescisão automática do negócio jurídico em caso de inadimplemento. Contudo, em manifesta contradição, negou provimento ao recurso”.

Requereu
o provimento do recurso para as finalidades apontadas no id 12385944.

O acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que
está
“ausente o periculum in mora necessário para o deferimento da tutela provisória, pois não há elementos que evidenciem risco iminente de dano grave ou de difícil reparação à agravante. 6. A mera inadimplência contratual, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela provisória sem a demonstração de um dano que não possa ser reparado no curso do processo”
(id 11595602)
.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.